Tribunal: TJES
Processo: 5000767-68.2024.8.08.9101
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000767-68.2024.8.08.9101

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EFEITO MODIFICATIVO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, determinando o restabelecimento da prisão preventiva dos embargantes, em razão de sua suposta atuação em organização criminosa voltada à fabricação clandestina de armas de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões trazidas nos embargos consistem em:
(i) erro material quanto à expressão “restabelecimento da prisão preventiva”, uma vez que não houve prisão anterior;
(ii) omissões no acórdão por ausência de enfrentamento de teses relevantes do agravo regimental e da sustentação oral, incluindo a inexistência de novos fatos, a regularidade no cumprimento das medidas cautelares, e a possibilidade de prisão domiciliar diante das condições pessoais dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não demonstram ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, conforme previsto no art. 619 do CPP.
4. A alegação de erro material quanto à expressão “restabelecimento” não compromete o mérito da decisão, que se fundamentou na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade dos investigados.
5. O acórdão enfrentou os pontos relevantes da defesa à luz das provas dos autos, não sendo cabível rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o efeito infringente na via eleita.
7. Prequestionamento não autoriza inovação recursal nem prescinde da demonstração dos vícios do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP inviabiliza a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já apreciada.

A utilização de expressão imprecisa no acórdão, sem reflexo no conteúdo decisório, não configura erro material relevante.

A motivação constitucional do julgado resta atendida quando a decisão aborda de forma suficiente os fundamentos legais e fáticos relevantes ao deslinde da causa, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 619; CPC, art. 1.022, III; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 432.691/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12/04/2018;

STJ, AgRg no HC 953717/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 05/03/2025;

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.10.2018, DJES 16.10.2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, em
negar provimento aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

Nº

5000767-68.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: MARCELA OLIVEIRA SANTOS E JABSON

CORREA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Marcela Oliveira Santos e Jabson Correa de Jesus contra o acórdão (ID 13519565) que proveu uma medida cautelar inominada do Ministério Público, resultando no "restabelecimento" da prisão preventiva dos requeridos e prejudicando o agravo regimental da defesa.

Os embargantes alegam erro material na menção de "restabelecimento da prisão preventiva", pois nunca houve decreto prisional anterior, apenas liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

A defesa também aponta omissão no acórdão por não enfrentar teses essenciais do Agravo Regimental e da sustentação oral, o que violaria a motivação constitucional das decisões judiciais.

As teses supostamente omitidas incluem: a impossibilidade de prisão preventiva automática ao receber a denúncia; a nulidade por "restabelecimento" de prisão inexistente; a regularidade da conduta dos agravantes que cumpriam medidas cautelares sem novo fato que justificasse a segregação; e as condições pessoais dos réus que permitiriam a prisão domiciliar (Marcela, mãe de criança de 5 anos e primária, sem crime com violência ou grave ameaça; Jabson, pai da mesma criança, primário, com deficiência e aposentado por invalidez).

Diante disso, a defesa requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e retificar o erro material, com efeito infringente para julgar procedente o agravo regimental, restabelecendo a liberdade dos Agravantes e expedindo os alvarás de soltura.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13925094) é pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E mais, com base no autorizativo do artigo 3º do mesmo códex, os aclaratórios ainda se prestam à correção de erros materiais constantes em decisão judicial, a teor do que preceitua o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão,
contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer
prequestionamento de matéria que não foi alegada em nenhuma das peças defensivas anexas nos autos, configurando assim, inovação recursal, que vedado em sede da presente ação.

O acórdão qu
e conheceu e não proveu
da presente
Apelação
, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE – DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FABRICAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Medida Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para suspender decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva dos requeridos sob fundamento de excesso de prazo na instrução e possibilidade de medidas cautelares diversas.

Os investigados são acusados de integrar organização criminosa voltada à fabricação clandestina de armas de fogo, contando com sofisticada estrutura de produção, incluindo impressoras 3D e moldes específicos para armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são:

i) Se há fundamento idôneo para revogar a prisão preventiva com base em excesso de prazo na instrução processual;

ii) Se a gravidade concreta dos delitos imputados aos investigados justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo, por si só, não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do feito e pelo número de envolvidos.

6. No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, evidenciando a atuação dos investigados na fabricação clandestina de armas, com estrutura organizada e uso de tecnologia avançada.

7. O periculum libertatis decorre da periculosidade concreta dos investigados, sendo inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Restabelecimento da prisão preventiva dos investigados.

Tese de julgamento

"1. O excesso de prazo na instrução processual, quando justificado pela complexidade do feito e pelo número de envolvidos, não configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequada a substituição por medidas diversas da prisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Código Penal, art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 432.691/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/04/2018;

STJ, AgRg no HC 953717/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 05/03/2025;

STJ, RHC 187441/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e
a
resolveu de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Além disso, mesmo que fosse detectada alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, por eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal vício não teria o poder de invalidar a decisão, já que esta se apoia em outros elementos de prova autônomos e consistentes (como declarações das vítimas, depoimento de policiais e apreensão do celular subtraído), todos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.